Tribunal: STF
Processo: RE 70848
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-08
Data de publicação: 1973-05-08

Ementa:
- Imposto de transmissão inter vivos. Diferença entre o tributo pago com base no valor contemporâneo da promessa, reproduzido na escritura e o devido com base no valor venal do imóvel ao tempo da celebração desta. Legitimidade, à luz da Súmula 108. Recurso extraordinário conhecido e provido.